Tribunal: TCU
Processo: 020.758/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6833/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.758/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1.Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Flavio Marques de Carvalho Junior (CPF XXX.813.887-XX); Flavio Nehrer (CPF XXX.320.337-XX); Gabriel Cabral (CPF XXX.369.367-XX); Gabriela Lomeu e Silva (CPF XXX.997.227-XX); Gabriela Maria de Souza Gomes Thomaz (CPF XXX.667.057-XX); Gabriela Soares Freire (CPF XXX.709.828-XX); Gabriella Barcellos Almeida de Azevedo (CPF XXX.844.357-XX); George Licio Vieira Teles (CPF XXX.159.387-XX); Gil Cardoso Costa (CPF XXX.054.517-XX); Gil dos Santos Navarro (CPF XXX.301.607-XX); Gisele de Freitas Westphalen (CPF XXX.823.560-XX); Giselle Barreto Martins (CPF XXX.203.297-XX); Giselle Lopes Pereira (CPF XXX.959.307-XX); Giuliana Fernandes e Silva (CPF XXX.193.277-XX); Guilherme Marinho Nunes (CPF XXX.296.857-XX); Gustavo Cattelan Nobre (CPF XXX.169.577-XX); Gustavo Henrique Pinto Costa (CPF XXX.676.197-XX); Gustavo Jimenez Pereira (CPF XXX.472.587-XX); Hamilton Goncalves Ferraz (CPF XXX.237.687-XX) e Henrique Lopes Felix Soares (CPF XXX.857.967-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.